Tribunal: STF
Processo: HC 192931
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    COLEGIALIDADE – INADEQUAÇÃO. Ante o quadro a revelar a manifesta inadequação do habeas corpus, possível é a atuação individual do relator, abrindo margem a recurso para o colegiado.